Tribunal: TJPA
Processo: 0813089-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813089-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GESSICA COSTA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: TARCISIO DE SOUSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813089-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

GESSICA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS

AGRAVADO: TARCISIO DE SOUSA COSTA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM PARA A VARA AGRÁRIA - REJEITADA – MÉRITO- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - LITÍGIO COLETIVO – FORÇA VELHA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE – FUNÇÃO SOCIAL TAMBÉM NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PLAUSÍVEIS E INEQUÍVOCOS – NECESSIDADE DE MELHOR DILAÇÃO PROBATÓRIA- AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEMANDA QUE TRATA DE LITÍGIO COLETIVO - FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE AINDA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 554, § 1º DO CPC – RISCO DE LESÃO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL COMUM PARA A VARA AGRÁRIA

Como se depreende dos dispositivos legais, o Estatuto da Terra exprime o critério da destinação do imóvel para defini-lo como rural, independentemente de sua localização, importando, apenas, que se destine às explorações agrárias, e a Lei nº 8.629/93 ratifica o afirmado pelo Estatuto da Terra, no que se refere ao critério da conceituação de imóvel rural, sendo o que se destina às explorações agrárias, em qualquer localização geográfica.

Ausência de comprovação de atividades de exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, no imóvel objeto da presente demanda, desta forma, este não se caracteriza como “imóvel rural”, de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 4º, I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Assim, entendo inexistir fatos que ensejem o processamento e julgamento do feito pela Vara Agrária, visto que, em que pese tratar-se de litígio coletivo, o imóvel objeto da presente demanda não satisfaz os requisitos legais para ser considerado imóvel rural.

Preliminar Rejeitada

Mérito:

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que concedeu medida liminar de manutenção de posse em favor da agravada, em relação ao imóvel indicado na inicial, entendendo pela presença dos requisitos ensejadores previstos no art. 561 do CPC.

No caso em exame, os indícios probatórios dos autos indicam que a parte autora não comprovou o efetivo exercício da posse sobre a área também ocupada pela requerida, e tal fato, por si só, já seria motivo para o indeferimento da tutela de urgência, vez que não demonstrada a probabilidade do direito, prevista nos art. 300 do CPC.

Somado a isso, verifica-se, também, a não comprovação dos requisitos atinentes à função social da propriedade, que da mesma forma constitui prova da plausibilidade do direito alegado pela requerente, considerando que a documentação juntada, não atesta de maneira inequívoca a efetiva exploração econômica da terra, o que desautoriza ainda mais a concessão da medida liminar, haja vista a não comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, nem dos pressupostos da medida liminar e muito menos dos pressupostos constitucionais da função social da posse, esculpidos no art. 186 da CF.

Ressalta-se, por oportuno, que até a prova da turbação praticada, para fins de demonstrar o periculum in mora, não restou bem delimitado, não se tendo como identificar quem de fato turbou o bem, objeto do litígio, haja vista a ocupação de diversas famílias na área, não se podendo atribuir efetivamente tal ato à parte agravante.

Desta feita, diante da especial complexidade do presente caso, que por sua vez envolve conflito agrário, com a existências de diversas famílias na área, a decisão ora vergastada mostra-se demasiadamente abrupta, podendo causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte requerida, ora agravante, pelo que se faz necessário uma melhor análise da questão, após dilação probatória que subsidie melhor o convencimento do magistrado.

No mais, alegam os agravantes nulidade da sentença atacada, tendo em vista que em nenhuma das fases processuais o Ministério Público foi intimado para intervir no feito.

Com efeito, é de extrema necessidade a participação do Ministério Público em atos dessa natureza, mormente em se tratando de caso em que a discussão abarca a retirada de diversas famílias que vivem na área objeto do litígio, o que por certo implica em uma necessidade de assegurar o direito desses hipossuficientes, tanto no que se refere a questão econômica quanto organizacional.

Pois bem, a situação de vulnerabilidade dessas famílias, garante sua citação pessoal, intimação do Ministério Público, bem como da Defensoria Pública nos termos do art. 554, § 1º do CPC.

Ora, não havendo a citação devida dos ocupantes da área, nos termos acima estabelecidos, bem como ausência de intimação do Ministério Público e Defensoria Pública para intervir no processo, causando enormes prejuízos, na medida em que essas famílias serão desabrigadas, sem chances de defesas em decorrência da sua hipossuficiência situação de vulnerabilidade, necessária a nulidade da sentença.

Recurso
conhecido e provido
, para cassar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
GESSICA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS
e como ora agravado
TARCISIO DE SOUSA COSTA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à
unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 11 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813089-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

GESSICA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS

AGRAVADO: TARCISIO DE SOUSA COSTA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
GESSICA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ourém/PA que, nos autos de Ação Reivindicatória (Proc. nº. 0800255-72.2022.8.14.0038), deferiu a medida liminar de reintegração de posse, tendo como ora agravado,
TARCISIO DE SOUSA COSTA
.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“ISTO POSTO, DEFIRO a medida liminar de reintegração de posse, em decorrência do esbulho noticiado, determinando que os atuais ocupantes da área objeto da lide, no prazo máximo de 24 horas após a intimação, desocupem a área, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00, em prol do requerente. Expeça-se Mandado de reintegração, que deverá ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, com moderação e firmeza, restando autorizada a requisição de apoio à Polícia Militar, caso necessário. Intime-se os requeridos desta decisão, igualmente citando-os para, querendo, contestarem a ação no prazo de quinze dias, devendo ser identificados e citados todos os atuais ocupantes da área em litígio. Cientifique-se aos requeridos que o retorno à área ocupada configura crime de desobediência, submetendo seus autores às medidas coercitivas legais. Findo o prazo, retornem conclusos para prosseguimento do feito.”

Em suas razões, sustentam os agravantes que a área em litígio, trata-se da Comunidade Parque Verde, localizado entorno de dois quilômetros do Centro Comercial de Ourém, composta de dezenas de famílias que se instalaram no local a mais de um ano, restando configurada posse velha, de modo que, caberia a requerente provar os requisitos do art. 561 do CPC, o que não restou demonstrado pelo Agravado.

Aduzem, que a questão é puramente social, e não de marginalização dos menos favorecidos, porquanto questões oriundas da falta de políticas públicas estatais, onde se possa atender à necessidade básica do povo, sendo, portanto, nula a decisão que deferiu a liminar.

Alegam, que a decisão que concedeu a medida liminar vai de encontro com as provas até então produzidas, razão pela qual afirma que a não suspensão da decisão agravada poderá perpetrar a retirada de inúmeras famílias que detém a terra.

Por fim, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral do referido decisum (ID nº 11020867).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

Foi concedido o efeito suspensivo no ID 11035635

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão anexa no ID nº 11378931.

Em sede de manifestação (ID Nº. 12072007), a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813089-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GESSICA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS

AGRAVADO: TARCISIO DE SOUSA COSTA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL COMUM PARA A VARA AGRÁRIA

A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, o art. 136 caput, da Carta Magna de 1988 passou a estabelecer.

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

No mesmo sentido, o art. 167 da Constituição do Estado do Pará, senão vejamos:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1º. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a. ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b. à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c. aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais;

d. revogada;

e. ao crédito, à tributação e à previdência rurais.

Dessa forma, nota-se de maneira clara e inconteste, que as Varas Agrárias foram criadas para a solução de conflitos fundiários, consoante as normas das Constituições Federal e Estadual transcritas.

Para dar efetividade ao disposto tanto na Constituição Federal quanto na Estadual, foi editada a Lei Complementar nº 14, de 17 de novembro de 1993, que criou as Varas Agrárias no Estado do Pará, as quais competem, in verbis:

Art. 3º -
Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalva a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

a) o Estatuto da Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares;

b) ao meio ambiente e a política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e;

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.

§ 1º - Também competirão aos juízes, a que se refere este artigo, as matérias que sejam de competência da Justiça Federal, não estando a mesma instalada nas respectivas áreas de jurisdição, nos termos do Artigo 15 da Lei Federal nº 5.010 de 30 de maio de 1966 ou de qualquer outra lei permissiva, conforme o Artigo 109 § 3º da Constituição Federal.

§ 2º - Cessa a competência dos juízes agrários para processarem e julgarem as matérias elencadas neste Artigo, quando nas regiões agrárias ou comarcas onde estiverem lotados, forem instaladas seções judiciárias federais. (Grifei)

Considerando a necessidade de se definir o conceito de conflito agrário sob a sua jurisdição, o Tribunal de Justiça do Estado editou a Resolução nº 018/2005-GP, cujo art. 1º, caput, estabelece:

Art. 1º -
As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.
(Grifei)

Neste passo, verifica-se que o caso em comento trata justamente de litígio coletivo pela posse de propriedade de terra, tendo como réus/agravantes várias famílias que compõem a Comunidade Parque Verde.

Todavia, a Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), dispõe:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - “
Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa provada
; (Grifei)

Como se depreende dos dispositivos legais supramencionados, o Estatuto da Terra exprime o critério da destinação do imóvel para defini-lo como rural, independentemente de sua localização, importando, apenas, que se destine às explorações agrárias, e a Lei nº 8.629/93 ratifica o afirmado pelo Estatuto da Terra, no que se refere ao critério da conceituação de imóvel rural, sendo o que se destina às explorações agrárias, em qualquer localização geográfica.

Nesta senda, em análise ao caso concreto, nota-se que não foi comprovada ocorrência de exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, no imóvel objeto da presente demanda, desta forma, este não se caracteriza como “imóvel rural”, de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 4º, I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Assim, entendo inexistir fatos que ensejem o processamento e julgamento do feito pela Vara Agrária, visto que, em que pese tratar-se de litígio coletivo, o imóvel objeto da presente demanda não satisfaz os requisitos legais para ser considerado imóvel rural.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de incompetência do Juízo da Vara Cível Comum para a Vara Agrária.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que concedeu medida liminar de manutenção de posse em favor da agravada, em relação ao imóvel indicado na inicial, entendendo pela presença dos requisitos ensejadores previstos no art. 561 do CPC.

Urge consignar ainda que, tratando-se de ações de natureza possessória, impera que o magistrado atue com cautela, somente deferindo a proteção possessória de natureza liminar quando substancialmente demonstrado o direito da parte requerente neste sentido.

Por outro lado, uma vez não revelada a idoneidade do fundamento invocado na ação possessória, impera que seja preservada a situação atual do imóvel até que seja resolvida, de maneira definitiva, a questão no juízo de primeiro grau, após a necessária instrução do feito.

Nesta senda
,
a própria natureza da lide principal impõe a realização de exaustiva instrução probatória, haja vista a complexidade dos fatos que a envolvem, não sendo, pelo menos nesse momento processual, os documentos que formam o presente instrumento hábeis a demonstrar, de forma inequívoca e de plano, indícios mínimos de exercício atual da posse pelos agravantes a fim de corroborar a pretensão recursal, sobretudo considerando que a mesma se consubstancia na alegação de esbulho do imóvel mencionado na exordial, onde impõe-se cautela

Ademais, nos termos do art. 565 do CPC, em se tratando de litígio coletivo, quando o esbulho ou turbação se houver ocorrido há mais de ano e dia, conforme o caso em concreto, o juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional, nos termos do § 3º do supracitado dispositivo, e no caso em comento, verifica-se uma diversidade de ocupações na área em litígio, com indícios de existência de conflitos de interesse entre ocupantes, razão pela qual a análise do acerto ou desacerto da liminar deve observar todos esses pormenores.

Certo é que existe uma complexidade da situação do imóvel, que por sua vez encontra-se ocupado pelas famílias que compõem a Comunidade Parque Verde, e que alegam ter a posse legítima da área.

Nessa linha de raciocínio, ainda que restasse configurado os requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu ou a eventual continuação/perda da posse, no presente caso, não seria suficiente para dirimir a questão posta, a ponto de se deferir a liminar pleiteada pela parte agravada. Na verdade, no caso em apreço, inexistem elementos plausíveis e inequívocos a ensejar a tutela deferida em sede de Juízo de 1º grau.

Os indícios probatórios dos autos indicam que a parte autora/agravada não comprovou o efetivo exercício da posse sobre a área também ocupada pelos agravantes, e tal fato, por si só, já seria motivo para o indeferimento da tutela de urgência, vez que não demonstrada a probabilidade do direito, prevista nos art. 300 do CPC.

Somado a isso, verifica-se, também, a não comprovação dos requisitos atinentes à função social da propriedade pelo agravado, que da mesma forma constitui prova da plausibilidade do direito alegado pelos requerentes/agravantes, considerando que a documentação juntada, não comprova os

requisitos do art. 561 do CPC, nem dos pressupostos da medida liminar e muito menos dos pressupostos constitucionais da função social da posse, esculpidos no art. 186 da CF.

Ressalta-se, por oportuno, que até a prova da turbação praticada, para fins de demonstrar o
periculum in mora
, não restou bem delimitado, não se tendo como identificar quem de fato turbou o bem, objeto do litígio, haja vista a ocupação de diversas famílias na área, não se podendo atribuir efetivamente tal ato às partes agravantes.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NATUREZA DE POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA TESE AUTORAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR PELOS AUTORES. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE HAVIA DEFERIDO A REINTEGRAÇÃO RECLAMADA. RECURSO PROVIDO. I.O deferimento da medida liminar de reintegração de posse, quando se tratada de posse velha, com mais de ano e dia, reclama a apresentação, por meio de prova pré-constituída, no mínimo, acerca do exercício de posse sobre o bem reclamado pela parte autora, bem como do periculum in mora, a fim de que seja possível deferir a medida preambular reclamada, com fundamento no pedido de tutela de urgência.
II.Não tendo os agravados comprovado sequer o exercício de posse sobre o imóvel descrito na exordial, deve ser modificada a decisão atacada para determinar a manutenção do agravante na posse do bem, por ora, eis que demonstrou que se encontrava na posse do bem, ao prometê-lo à venda para terceiros, recebendo parte do valor pactuado ( CC, arts. 1.204 c⁄c 1.228). III.Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00010571820168080059, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 DO CPC - EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Por força do disposto no art. 561 do NCPC, na ação de reintegração de posse o autor deve comprovar a sua posse, a turbação, a data de ocorrência desse ilícito, bem como a continuidade da sua condição de possuidor. Ausentes os requisitos acima alistados, impõe-se a confirmação da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.187580-3/002, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2018, publicação da sumula em 02/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA
E ARBITRAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. 1. A liminar em reintegração de posse possui dois requisitos que devem ser atendidos: o primeiro, de cunho temporal - a ação possessória ser ajuizada em menos de ano e dia (força nova) - e o segundo está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. 2. Os documentos que instruem a inicial da Ação de Reintegração de Posse proposta pelo ora Agravante (escritura pública de compra e venda do imóvel em questão, lavrada em 25/11/2008; notificação encaminhada à ora Agravada solicitando a desocupação do referido imóvel, datada de 20/03/2017; e cota única do IPTU do aludido imóvel do exercício de 2015) não são suficientes à comprovação da posse e do esbulho alegados pelo ora Agravante, nos moldes exigidos no art. 561 do CPC/15), não se extraindo deles a certeza necessária de que a hipótese presente se refere à posse nova, tampouco se houve ou não esbulho, nos limites da presente cognição. 3.
O conjunto probatório acostado aos autos da demanda possessória, até o momento, não evidencia a probabilidade do direito invocado pelo ora Agravante, notadamente porque necessário perquirir sobre a titularidade da posse do imóvel objeto da demanda, após necessária dilação probatória.
4. Arbitramento da taxa de ocupação afastado. 5. Súmula nº 58 deste E. TJERJ. 6. Precedentes deste E. TJRJ. 7. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00515093820188190000, Relator: Des (a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 08/05/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. O deferimento de liminar, em ação de reintegração de posse, exige o atendimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil. Entretanto, somente em hipóteses excepcionais é possível conceder a proteção possessória mediante tutela de urgência, na forma do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, ante a real possibilidade perigo de dano. No caso, porque ausentes, ao menos em juízo de cognição sumária, os requisitos do artigo 300, do Novo CPC, é de se reformar a decisão agravada para indeferir o pedido liminar de reintegração de posse.
A alegação de que se trata de questão que foi amplamente discutida em processo que tramitou nesta vara, sendo induvidosa a ocupação, por parte do requerido, da área pertencente ao autor, não representa probabilidade do direito alegado, porque àquela ação era relativa à área de 60.000 m2, objeto de contrato de comodato denunciado, enquanto, nesta, o objeto da reintegração do restante da área é de 140.000 m2, razão pela qual se faz necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70069939908, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 25/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Certo é que para o deferimento da liminar de reintegração de posse se faz necessária a demonstração da posse anterior da parte autora, do esbulho e da data em que este foi praticado (menos de ano e dia da propositura da demanda). Diante a inexistência da comprovação desses requisitos, não há falar, portanto, em deferimento da liminar.

(TJ-MG - AI: 10418170013159001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

Ademais, alegam os agravantes nulidade da decisão atacada, tendo em vista a ausência de intimação do

Ministério Público para intervir no feito.

Nos termos do art. 178, inciso III do CPC, conforme acima referenciado deve haver intervenção ministerial em conflitos coletivos pela posse de terra rural ou urbana a saber:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.
(Grifei)

Com efeito, é de extrema necessidade a participação do Ministério Público em atos dessa natureza, mormente em se tratando de caso em que a discussão abarca a retirada de diversas famílias que vivem na área objeto do litígio, o que por certo implica em uma necessidade de assegurar o direito desses hipossuficientes, tanto no que se refere a questão econômica quanto organizacional.

Pois bem, a situação de vulnerabilidade dessas famílias, garante sua citação pessoal, intimação do Ministério Público, bem como da Defensoria Pública nos termos do art. 554, § 1º do CPC, a saber

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àqueles cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.
(Grifei)

Ora, não havendo a citação devida dos ocupantes da área, nos termos acima estabelecidos, bem como ausência de intimação do Ministério Público e Defensoria Pública para intervir no processo, causando enormes prejuízos, na medida em que essas famílias serão desabrigadas, sem chances de defesas em decorrência da sua hipossuficiência situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. INÚMEROS RÉUS DESCONHECIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. PARÁGRAFOS DO ART. 554, DO CPC/15. AMPLA DIVULGAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.

I. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. (§ 1º, do art. 554, do CPC/15)

II. Hipótese em que a d. Magistrada de primeira instância determinou a intimação dos réus acerca da realização de audiência de justificação conforme os §§º 1º, 2º e 3º, do art. 554, do CPC/15, realizando diversas diligências para dar ampla divulgação a sua realização, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do feito.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0611.16.004918-9/002, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da sumula em 16/ 05/ 2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTESTAÇÃO: INTEMPESTIVIDADE, ILEGITIMIDADE PARA RECORRER, NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO PROCESSO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEMANDA QUE TRATA DE LITÍGIO COLETIVO. FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE AINDA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES E POR ...Ver ementa completaEDITAL DE QUEM LÁ NÃO ESTEJA, E INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DOO ART. 554, § 1º. DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. I- E de extrema necessidade a participação do Ministério Público em atos dessa natureza, mormente em se tratando de caso em que a discussão abarca a retirada de mais de 250 famílias que vivem na área objeto do litígio, o que por certo implica em uma necessidade de assegurar o direito desses hipossuficientes, tanto no que se refere a questão econômica quanto organizacional. II- A situação de vulnerabilidade dessas famílias, garante sua citação (TJ-PA - AC: 00014948420158140008, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Desta feita, diante da especial complexidade do presente caso, que por sua vez envolve a existências de diversas famílias na área, a decisão ora vergastada mostra-se demasiadamente abrupta, podendo causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte requerida, ora agravantes, pelo que se faz necessário uma melhor análise da questão, após dilação probatória que subsidie melhor o convencimento do magistrado.

Somado a isso, não havendo a citação devida dos ocupantes da área, nos termos acima estabelecidos, bem como ausência de intimação do Ministério Público e Defensoria Pública para intervir no processo, causando enormes prejuízos, na medida em que essas famílias serão desabrigadas, sem chances de defesas em decorrência da sua hipossuficiência situação de vulnerabilidade, necessária a nulidade da sentença.

No mais, como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente em razão da própria irreversibilidade do eventual cumprimento da ordem liminar de manutenção de posse.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar concedida no ID
11035635.

.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargado
ra-Relatora

Belém, 18/04/2023